Tribunal: TJSP
Processo: 1036400-26.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Plano de saúde – Paciente que sofre de ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL TIPO III, indicado pelo médico o medicamento SPINRAZA – Negativa – Descabimento – Tratando-se de questões relativas à saúde deve prevalecer a indicação médica – Recurso improvido.